Tribunal: TJDFT
Processo: 0707487-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUTOS APARTADOS.

1. O comparecimento do executado para impugnar os honorários de sucumbência nos autos principais quando o cumprimento da verba advocatícia ocorre em autos apartados é erro grosseiro e inescusável, portanto incapaz de firmar o comparecimento tempestivo do § 3o do art. 520 do Código de Processo Civil.

2. Recurso não provido.